Tribunal: TJDFT
Processo: 0726677-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726677-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: JOÃO HUMBERTO DE VASCONCELOS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. IEX. B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, § 5o DO CDC. PREENCHIMENTO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 2. Demonstrada a pertinência entre as alegações e as provas, é de se reconhecer a legitimidade passiva dos réus diretores das sociedades empresárias. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 4. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 5. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50). 6. Evidenciado o abuso na utilização da personalidade jurídica da executada, caracterizado pela confusão patrimonial com outra empresa ré, correta a desconsideração indireta da personalidade jurídica para incluir todas as empresas no polo passivo do cumprimento de sentença. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que o negócio jurídico em discussão padece de vício insanável, pois a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é nula de pleno direito, por ter sido celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora de câmbio, o que afasta o dever de garantia. Acrescenta que, sendo nulo o contrato em discussão, ele não produz efeito, impondo-se a devolução dos valores pagos pela parte que os recebeu, não havendo discussão acerca da responsabilidade solidária. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 33873347). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos 104, inciso III, e 663, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A desconsideração da personalidade jurídica decorreu da aplicação da Teoria Menor, uma vez que se trata de relação de consumo e foi demonstrado o inadimplemento da primeira obrigada (IEX Viagens), o que atraiu a responsabilidade solidária daquelas que atuavam como parceiras na comercialização de moedas estrangeiras” (ID 31577788), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 33873347). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025